Tribunal: TJSP
Processo: 0000472-83.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção do laudo pericial por psicólogo. Utilização de trechos do laudo em separado de seu contexto para justificar o alegado. Perito habilitado para realização de perícias Psiquiátrico-Forenses e que apresentou laudo conclusivo, considerando, portanto, desnecessária sua complementação por profissional de outra área para os fins de solucionar referido incidente.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Acusado preso em flagrante delito guardando 1 porção de maconha (489,46g). Versão apresentada pelo acusado, de que seria usuário, que restou isolada em relação ao mais da prova produzida. Transcrição de áudios e mensagens do aplicativo Whatsapp do telefone celular do acusado e depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, que se mostraram firmes, coesos e coerentes. Inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, tendo em vista a circunstância da apreensão e a quantidade de droga. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada em 1/6 acima do mínimo, pelo mau antecedente do acusado e pela quantidade do entorpecente. Na segunda fase, novo aumento de 1/6 pela reincidência do acusado, que, inclusive, obstou a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Penas mantidas.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena corporal aplicada, superior a quatro anos, e a reincidência e mau antecedente do acusado.
Preliminar rejeitada e recurso defensivo desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000472-83.2018.8.26.0288; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Ituverava

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. Alegação de necessidade de complementação do laudo pericial por psicólogo. Utilização de trechos do laudo em separado de seu contexto para justificar o alegado. Perito habilitado para realização de perícias Psiquiátrico-Forenses e que apresentou laudo conclusivo, considerando, portanto, desnecessária sua

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. Alegação de necessidade de complementação do laudo pericial por psicólogo. Utilização de trechos do laudo em separado de seu contexto para justificar o alegado. Perito habilitado para realização de perícias Psiquiátrico-Forenses e que apresentou laudo conclusivo, considerando, portanto, desnecessária sua complementação por profissional de outra área para os fins de solucionar referido incidente.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Acusado preso em flagrante delito guardando 1 porção de maconha (489,46g). Versão apresentada pelo acusado, de que seria usuário, que restou isolada em relação ao mais da prova produzida. Transcrição de áudios e mensagens do aplicativo Whatsapp do telefone celular do acusado e depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, que se mostraram firmes, coesos e coerentes. Inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, tendo em vista a circunstância da apreensão e a quantidade de droga. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada em 1/6 acima do mínimo, pelo mau antecedente do acusado e pela quantidade do entorpecente. Na segunda fase, novo aumento de 1/6 pela reincidência do acusado, que, inclusive, obstou a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Penas mantidas.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena corporal aplicada, superior a quatro anos, e a reincidência e mau antecedente do acusado.
Preliminar rejeitada e recurso defensivo desprovido.